Tribunal: TJMT
Processo: 1017627-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1017627-22.2020.8.11.0000
REQUERENTE: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CÁCERES
VISTOS,
Ação Direta de Inconstitucionalidade aviada pelo DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, visando a declaração de inconstitucionalidade do artigo 39 da Lei Complementar n.148/2019, de Cáceres/MT, que dispõe que “os contribuintes que estiverem em débito com a Fazenda Municipal, no que diz respeito ao IPTU, ficam impedidos de receber créditos de qualquer natureza, participar de licitação, bem como gozar de benefícios fiscais, ocupar cargos na administração municipal e obter certidões negativas relativas ao IPTU”.
Sustenta que o mencionado artigo da lei complementar municipal deve ser declarado inconstitucional porque “limita, indevida e injustificadamente, o pleno exercício do direito de livre acesso ao cargo público dos contribuintes (sobretudo o economicamente hipossuficiente) para forçá-lo coercitiva e indiretamente a recolher tributo pendente de quitação”, violando o disposto no art. 1o, caput; no art. 3o, incisos I, VII e VIII; no art. 10, inciso X; no art. 129, caput, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso.
Postula a concessão da medida cautelar para suspender a vigência do referido dispositivo do diploma municipal, até o julgamento definitivo da demanda.
Não obstante os relevantes argumentos aduzidos pelo autor da presente ação, observo que a lei está em vigor há quase 1 [um] ano, não restando caracterizada a “excepcional urgência” que autorize o deferimento da medida cautelar “sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado” [art. 10, § 3o, da Lei n. 9.868/99].
Diante do exposto, consoante prevê o art. 10, caput, da Lei n. 9.868/1999, determino a intimação do Prefeito Municipal de Cáceres, para prestar informações.
Em seguida, ouça-se o Procurador-Geral do Município e o Procurador-Geral de Justiça [art. 10, § 1o, da Lei n. 9.868/99].
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de agosto de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.